Tribunal: TJSP
Processo: 2264747-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS – Tarifas de uso do sistema de distribuição – Microgeração de energia entre consórcios – Decisão que indeferiu o pedido liminar - Prolação da r. Sentença de 1o grau (fls. 263/265 dos autos principais) que denegou a segurança que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise, caracterizando perda superveniente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS – Tarifas de uso do sistema de distribuição – Microgeração de energia entre consórcios – Decisão que indeferiu o pedido liminar - Prolação da r. Sentença de 1o grau (fls. 263/265 dos autos principais) que denegou a segurança que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise, caracterizando perda superveniente do interesse recursal - Precedentes dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e desta 11a Câmara de Direito Público - Recurso Prejudicado.